Tribunal: STF
Processo: AI 729278
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental.
2.	Ausência de indicação, na petição do apelo 
   extremo, do dispositivo autorizador do recurso (art. 102, inciso 
   e alínea). Art. 321 do RISTF. Incidência da Súmula STF nº 284.  
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.